Tribunal: TJDFT
Processo: 0749365-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0749365-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO ANTUNES URPIA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Claudio Roberto Antunes Urpia em face da decisão que, nos autos da ação cominatória e indenizatória, com pedido de tutela de urgência, manejada em desfavor da agravada – Bradesco Saúde S/A –, indeferira a tutela de urgência por ele reclamada, consubstanciada na autorização e custeio do procedimento cirúrgico de urgência em razão de quadro de dor lombar. Segundo o provimento arrostado, a análise dos autos revela dúvida razoável a impedir o reconhecimento da probabilidade do direito, tendo em vista que as guias de solicitação de internação acostadas foram preenchidas pelo médico assistente assinalando o caráter eletivo do tratamento, o que contradiz a tese de urgência que fundamenta o pedido liminar. Registrara o decisum que não há nos autos elementos que comprovem ser o médico subscritor do laudo que atesta a urgência o profissional responsável pela realização do procedimento cirúrgico. Mencionara a decisão objurgada que a inconsistência entre os documentos médicos apresentados enseja dúvida substancial que impede o reconhecimento da probabilidade do direito invocado. De seu turno, almeja o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que o médico que o acompanha destacara haver risco de déficit neurológico incapacitante, demonstrando os exames e os relatórios médicos acostados a gravidade da enfermidade que o acomete. Aduzira que o campo acerca do caráter do atendimento nas guias de solicitação de internação tem natureza meramente administrativa, não refletindo, necessariamente, a gravidade clínica ou a urgência médica real do caso concreto. Salientara que o laudo médico demonstra a real condição de saúde do agravante e indica a necessidade de cirurgia de urgência. Acrescentara que as guias de solicitação de internação emitidas pelo Dr. Baldomero Pinto Soares, datadas de 18/09/2025 e 01/10/2025, foram elaboradas em momento anterior à evolução do quadro clínico, quando a enfermidade ainda se encontrava em estágio de progressão. Assinalara que o laudo médico subscrito pelo Dr. Tiago da Silva Freitas, datado de 20/10/2025, recomendara expressamente a realização de cirurgia em caráter de urgência. Pontuara que referido laudo médico confirma a gravidade do quadro clínico e afasta qualquer dúvida quanto à necessidade imediata do procedimento. Verberara que a distinção entre o médico prescritor e o cirurgião é irrelevante do ponto de vista jurídico, quando o que se busca é tutelar o direito fundamental à saúde, mostrando-se evidente a urgência no presente caso. Asseverara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Claudio Roberto Antunes Urpia em face da decisão que, nos autos da ação cominatória e indenizatória, com pedido de tutela de urgência, manejada em desfavor da agravada – Bradesco Saúde S/A –, indeferira a tutela de urgência por ele reclamada, consubstanciada na autorização e custeio do procedimento cirúrgico de urgência em razão de quadro de dor lombar. Segundo o provimento arrostado, a análise dos autos revela dúvida razoável a impedir o reconhecimento da probabilidade do direito, tendo em vista que as guias de solicitação de internação acostadas foram preenchidas pelo médico assistente assinalando o caráter eletivo do tratamento, o que contradiz a tese de urgência que fundamenta o pedido liminar. Registrara o decisum que não há nos autos elementos que comprovem ser o médico subscritor do laudo que atesta a urgência o profissional responsável pela realização do procedimento cirúrgico. Mencionara a decisão objurgada que a inconsistência entre os documentos médicos apresentados enseja dúvida substancial que impede o reconhecimento da probabilidade do direito invocado. De seu turno, almeja o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Alinhado o objeto do agravo, infere-se que, conquanto inexorável que não pode ser desconsiderada a situação enfrentada pelo agravante, pois precisara se submeter a tratamento médico em ambiente hospitalar, os elementos que ilustram os autos não ensejam a constatação de que o tratamento do qual necessitara decorrera de situação de urgência ou emergência de molde a afastar a condição suspensiva inerente ao cumprimento do prazo de carência contratado. E as regras contratuais e legais não podem ser ignoradas em razão da natureza da relação havida entre as partes. Pontue-se, inicialmente, que é incontroverso que o relacionamento havido entre as litigantes qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica diante da irreversível evidência de que a ré, como operadora de plano de saúde, se emoldura como prestadora de serviços, e o autor, de seu turno, se enquadra como destinatário final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante isso, a pretensão formulada pelo consumidor deve ser elucidada à luz do contrato que regula a relação estabelecida entre as partes, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo. Estabelecidas essas premissas, do alinhado emerge a constatação de que o litígio estabelecido entre as partes derivara da recusa da operadora de plano de saúde em autorizar e custear a realização de procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente ao agravante, em razão de quadro de dor lombar, ciática bilateral, claudicação neurogênica da marcha, intensas e refratárias ao tratamento clínico[1]. Outrossim, de acordo com os elementos coligidos aos autos afere-se que, nas datas de 11/09/2025, 13/09/2025 e 18/09/2025[2], necessitara da utilização da cobertura contratada, o que lhe fora denegado, ao fundamento de que o procedimento solicitado encontra-se em período de carência contratual até 09/02/2026[3]. A recusa manifestada pela agravada, contudo, encontra respaldo na regulação legal de regência, porquanto demandado o tratamento no prazo da vigência da carência contratualmente estabelecida. Consubstancia verdadeiro truísmo, por derivar de previsão legal expressa, que às operadoras de plano de saúde é resguardada a faculdade de, em conformidade com o contratualmente avençado, estabelecer prazo de carência para a vigência das coberturas estabelecidas. Essa previsão deriva do disposto no artigo 12, inciso V, da Lei no 9.656/98, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 12 - São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...)” A operadora do plano de saúde, valendo-se de aludida autorização legislativa, estabelecera o prazo de 180 (cento e oitenta dias) para os casos de internações clínicas oferecidas pelo plano contratado do qual o agravante é beneficiário. Nesse diapasão, da disposição contratual apontada pela agravada apreende-se que o prazo de carência estabelecido para a cobertura das despesas inerentes a internações somente passaria a viger depois de cumpridos os 180 (cento e oitenta) dias de carência. Deve ser ressalvado que, em se tratando de tratamento de emergência ou urgência, a carência estabelecida seria aquela legalmente admitida para os atendimentos de urgência ou emergência, ou seja, de 24 (vinte e quatro) horas, conforme preceitua o artigo 12, inciso V, alínea “c”, da Lei no 9.656/98, outrora transcrito. Essa previsão legal encerra obrigação cogente, não podendo ser elidida por disposição contratual ante a natureza da matéria que regula e do seu inexorável alcance social. A situação do agravante, contudo, não se enquadra como sendo de natureza emergencial ou urgencial na dicção legal. Sob essa realidade normativa, dos documentos acostados aos autos e da dinâmica dos fatos, não é possível aferir-se que a internação clínica que fora prescrita ao agravante se dera em caráter emergencial. Conforme mencionado, em consulta em ambiente de pronto socorro, nas datas de 11/09/2025 e 13/09/2025, fora recomendada internação para controle álgico[4]. Outrossim, em relatório médico emitido em 20/10/2025, fora recomendado ao agravante a internação para realizar tratamento cirúrgico. É o que se infere do relatório médico lavrado que ora se reproduz: “Solicitação de Cirurgia ao convênio Bradesco Nome: Claudio Roberto Antunes Urpia Telefone: (71) 98154-2176 Paciente 49 anos, com quadro de dor lombar mecânica, pior a esquerda, dor irradiada em região glútea e parte posterior das coxas e pernas, há cerca de uma semana apresentou importante piora da dor, que se tornou acentuada incapacitante, moderada/intensa (VAS 8/10), piora ao permanecer em pé e a caminhar, aos esforços físicos e com flexo-extensão lombar, claudicação neurogênica da marcha, ciática bilateral, dormência em membros inferiores, com incapacidade para permanecer em pé e deambular por 200 metros. Ao exame neurológico: dor lombar baixa (VAS 8/10), dor irradiada para glúteos e membros inferiores (VAS 8/10, claudicação neurogênica bilateral, pior a esquerda, força muscular preservada em membros inferiores, reflexos miotáticos preservados em membros inferiores. Realizou RM de coluna lombar em 10/09/2025 que evidenciou em Abaulamento discal em L4-L5, que comprime o saco dural e as raízes descendentes bilaterais. Abaulamento discal assimétrico com predomínio à direita em L5-S1, que comprime o saco dural e toca as raízes emergentes e descendentes bilaterais. Hipertrofia / redundância dos ligamentos amarelos em L4-L5. Redução do diâmetro anteroposterior do canal vertebral em L4-L5, que mede até 0,4 cm e determina agrupamento das raízes nervosas da cauda equina adjacentes Trata-se de paciente com quadro clínico de dor lombar, ciática bilateral, claudicação neurogênica da marcha, intensas e refratárias ao tratamento clínico, com uso de analgésicos e opióides, por discopatia e hérnia discal, associada a estenose de canal lombar, com compressão radicular em L4-L5, sem controle adequado da dor, com piora progressiva, com dor incapacitante, por compressão neurológica, com acentuada estenose de canal lombar, em risco de déficit neurológico incapacitante pela compressão das raízes da cauda equina, sendo indicado tratamento cirúrgico, indicamos em caráter de urgência discectomia, foraminotomia para descompressão radicular, ampliação do canal vertebral em e L4-L5, indicamos cirurgia menos invasiva por acesso endoscópico, visando reduzir o dano do acesso cirúrgico e o risco de instabilidade, com necessidade de cirurgia de maior parte, indicamos o uso de monitorização neurofisiológica intra-operatória para reduzir o risco de dano radicular no intra-operatório. Tal tratamento é imprescindível para controle da dor crônica atual e poderá ser necessário novas intervenções em continuidade ao tratamento, respeitando a sua dinamicidade. Data do diagnóstico da doença: 10/09/2025 Data em que o paciente foi informado da doença: 18/09/2025 Fundamentação da Dor como Urgência Médica: A dor severa, como a relatada por este paciente, não apenas compromete sua qualidade de vida, mas também representa uma urgência médica, dado seu impacto biopsicossocial. A persistência de altos níveis de dor tem efeitos devastadores sobre o estado físico, emocional e mental, resultando em incapacidade funcional, ansiedade, depressão e isolamento social. Além disso, a dor ativa mecanismos de sensibilização central, perpetuando o ciclo da dor e exacerbando a resposta inflamatória, o que pode agravar a situação do autor.”[5] Nota-se do relatório médico colacionado que a internação não fora prescrita em caráter de emergência, mas em razão da dificuldade de tratamento de dor lombar que acometera o agravante. Deve ser frisado que não se constata do relatado descrição de intercorrências hábeis a ensejarem a ilação de que se tratava de internação ou tratamento a ser realizado em situação de emergência, ou seja, em situação em que o agravante estava sob risco imediato de vida ou de experimentar lesões irreparáveis, conforme a qualificação legal para situação de emergência (Lei no 9.656/98, art. 35-C, I). Ou seja, não obstante as enfermidades que afligem o agravante, o fato é que não padecera de situação clínica passível de implicar-lhe risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis. Diante desse quadro, inviável debitar-se à agravada a obrigação de autorizar e custear todas as despesas relacionadas à internação prescrita ao agravante, tendo em vista que ainda não se aperfeiçoara o período de carência contratual. Consoante relatado, conquanto não tenha sido, até este momento processual, acostado o contrato entabulado entre as partes, a negativa de cobertura fundamentara-se na carência contratual vigente até 09/02/2026[6]. A seu turno, a internação do agravante fora solicitada nas datas de 11/09/2025 e 13/09/2025, ou seja, antes, pois, do transcurso do prazo contratual de carência, que se aperfeiçoaria no dia 09/02/2026. E a situação clínica do consumidor, frise-se, conquanto demandasse internação, não se qualificava como situação de emergência. Inviável, pois, que seja afastada a carência contratada em compasso com o legalmente autorizado. Com efeito, a legislação aplicável aos planos de saúde é inequívoca quanto à admissibilidade da estipulação de períodos de carência durante os quais a operadora não estará obrigada a autorizar a realização dos procedimentos cobertos pelo contrato. É o que se pode verificar com a simples leitura do artigo 16 da Lei no 9.656/98, a qual exige somente que os períodos de carência sejam expressa e claramente previstos no contrato de forma a não haver dúvidas por parte dos consumidores: “Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: I - as condições de admissão; II - o início da vigência; III - os períodos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames;...” Além disso, a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS é clara quanto à admissibilidade da estipulação de cobertura parcial temporária, durante a qual é admitida a suspensão da cobertura assistência. Confira-se: “Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. §1o Atualiza-se também o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de Alta Complexidade – PAC, constituído pelos procedimentos assim identificados no Anexo I desta Resolução Normativa, que podem ser objeto de cobertura parcial temporária - CPT nos casos de doenças e lesões preexistentes - DLP, conforme o disposto em Resolução específica. §2o A cobertura assistencial estabelecida por esta Resolução Normativa e seus anexos será obrigatória independente da circunstância e do local de ocorrência do evento que ensejar o atendimento, respeitadas as segmentações, a área de atuação e de abrangência, a rede de prestadores de serviços contratada, credenciada ou referenciada da operadora, os prazos de carência e a cobertura parcial temporária – CPT.” Outrossim, a necessidade da observância do período de carência nos planos hospitalares fora prevista no artigo 19 da mencionada Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 19. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo e, devendo garantir cobertura para: I - internação hospitalar, em todos as suas modalidades, em número ilimitado de dias; (...) V - consultas, sessões ou avaliações por outros profissionais de saúde, de forma ilimitada durante o período de internação hospitalar, quando indicado pelo médico ou odontólogo assistente, obedecidos os seguintes critérios: a) que seja dentro do escopo de atuação dos profissionais de saúde indicados e em conformidade com a legislação específica sobre as profissões de saúde e a regulamentação dos respectivos conselhos profissionais; e b) que, no caso de ser necessária à realização de procedimentos, estes constem do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido por esta Resolução Normativa.” Desses normativos extrai-se que é válida a cláusula contratual que estabelecera a sujeição da cobertura de internação ao prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da contratação do plano, a qual deve ser claramente explicitada por ocasião da assinatura do contrato, notadamente quando ausente a emergência na internação demandada. Dessa forma, apurando-se a validade da submissão do agravante aos prazos de carência previstos no contrato, e que se presume ter sido claramente informado sobre sua existência, inexiste razão para se escusar de sua observância. O que emerge dessas constatações é que o agravante não cumprira o prazo de carência previsto no contrato firmado, olvidando-se dos postulados do princípio da pacta sunt servanda, inviabilizando, assim, a aplicação ao caso do disposto no art. 35-C da Lei no. 9.656/9815[7]. Deve ser registrado que, conquanto conste do relatório médico assertiva positivando tratar-se de internação hospitalar, não se pode olvidar que não fora evidenciada qualquer situação de emergência, quiçá, urgência. Fica patente, pois, que o aduzido pelo agravante, ao menos em análise perfunctória, não passara de alegações desprovidas de lastro a fim de alforriar-se das disposições contratuais. Aliás, há que ser acentuado, por oportuno, que as cláusulas contratuais que preveem prazos de carência têm por finalidade a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das operadoras de plano de saúde. É que, em suma, o contrato de plano de saúde é de natureza bilateral, comutativa e pautado por critérios atuariais de forma a ser viabilizado o fundamento do plano. As coberturas oferecidas são, pois, fomentadas pelas mensalidades vertidas pelos consumidores aderentes e pelo contratado, que, de qualquer sorte, deve guardar subserviência à regulação normativa pertinente. Inviável, assim, que, em desconformidade com o autorizado, o plano seja contratado e, sem cumprimento do prazo de carência, haja demanda e fruição das coberturas se não se trata de atendimentos de urgência ou emergência. Nesse sentido, já decidira esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PARTO A TERMO. PRAZO DE CARÊNCIA PREVISTO NO CONTRATO. VALIDADE DA CLÁUSULA. LEI No 9.656/98. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça). 2. Em se tratando de cláusula expressa, clara ao entendimento do consumidor e livremente pactuada, a jurisprudência considera lícita a fixação de prazo de carência em contrato de plano de saúde, em conformidade com o disposto no artigo 12, inciso V, alíneas a, b e c da Lei no 9.656/98. 3. Tratando-se de parto a termo, sem qualquer demonstração de situação de urgência/emergência, prevalece hígida a cláusula de carência contratual. 4. A responsabilidade civil depende da presença de ato ilícito, resultado danoso e nexo causal. Ausente um desses pressupostos, incabível a compensação por danos morais. 5. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão no 1390873, 07079315020198070010, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. INTERNAÇÃO. PARTO. CESARIANA. PRAZO DE CARÊNCIA. VIGÊNCIA. PROVAS. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 2. Afasta-se a abusividade da negativa de internação e realização de cirurgia cesariana pela operadora de saúde dentro do prazo de carência, quando não comprovada a situação emergencial (CPC, art. 373, I). 3. A ausência de ato ilícito impede a condenação ao pagamento de indenização decorrente de danos morais. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1370444, 07197194820208070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDIMENTO NÃO COBERTO PELO PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS DE ANESTESIOLOGISTA. DEVIDOS. 1. Cabe a paciente responder pelos honorários de anestesista quando a cirurgia cesariana a que se submeteu não era coberta pelo plano de saúde, porque não cumprido o prazo de carência, não tendo sido o procedimento de urgência ou emergência. 2. Recurso desprovido. (Acórdão no 644573, 20060111349197APC, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2012, Publicado no DJE: 10/01/2013. Pág.: 381) Assim, diante da ausência de demonstração de que a internação almejada era necessária em caráter emergencial ou urgente, tem-se que o período de carência não pode, in casu, ser afastado. Ao contrário, em não se tratando de tratamento emergencial, o prazo de carência convencionado deve ser respeitado como forma de ser resguardado o contratado e o equilíbrio atuarial do plano. E tratamento de controle álgico, como no caso, não pode ser apreendido como atendimento de urgência ou emergência se não subsiste nenhuma intercorrência extraordinária. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, na espécie não se verifica a presença da verossimilhança do alegado, deixando controversa a plausibilidade do direito invocado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo formulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Relatório médico de ID 254255933 (fls. 48/49) – ação principal. [2] - ID 254255931 (fl. 45); ID 254255932 (fl. 47); ID 254255934 (fl. 50) – ação principal. [3] - ID 254255937 (fl. 59) – ação principal. [4] - ID 78219931 (fls. 34/35); ID 78219932 (fl. 36). [5] - Relatório Médico, ID 254255933 (fls. 48/49) – ação principal. [6] - ID 254255937 (fl. 59) – ação principal. [7] - Art. 35-C. “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) III - de planejamento familiar. (Incluído pela Lei no 11.935, de 2009) Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.” (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)